Tribunal: CARF
Processo: 19613.722576/2021-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.722576/2021-84
ACÓRDÃO
3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 03/10/2018, 07/11/2018
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO INFERIOR AO VALOR DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO
Para que se possa conhecer do recurso de ofício, é necessário que o valor
original exonerado alcance o valor de alçada estabelecido pelo Ministro da
Fazenda, nos termos do art. 34, inc. I, do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, para exigência de multa isolada por compensação não homologada
(fls. 02 a 09), no valor de R$ 14.071.862,39, relativa às DComp nos
18119.10650.031018.1.7.11-7840 e 05343.89542.071118.1.3.11-9040, objeto do
processo de análise de crédito no 10880.736263/2020-06, cópia do despacho
decisório às fls. 24 a 31, vinculadas ao PER no 00941.52797.021018.1.1.11-0044.
Naqueles autos não foi reconhecido o direito de crédito pleiteado, não tendo sido
homologadas as compensações declaradas, conforme informado na descrição dos
fatos (fl. 06). A autoridade fiscal informa, ainda, que aplicou a multa no percentual
de 150%, conforme demonstrativo de fls. 10/11, tratando-se de compensação
indevida de débitos com créditos falsos, conforme apurado naqueles autos.
Às fls. 04/05 a autoridade fiscal relaciona os responsáveis tributários pelo crédito
lançado, todos com fundamento no art. 135, III do CTN: RICARDO AMADEU DA
SILVA, ROSANA AMADEU DA SILVA ZUMSTEIN, NBR SOLUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS, JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO, NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR e
BRUNAH KAROLINE MARQUES, informando a motivação específica de cada
imputação.
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 17/05/2021 (fl. 32), os
responsáveis NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR e BRUNAH KAROLINE MARQUES
foram cientificados do lançamento por meio de edital, em 09/06/2021 (fls.
37/38), os responsáveis JOÃO RODRIGUES RIBEIRO FILHO e NBR SOLUÇÕES
COMÉRCIO E SERVIÇOS foram cientificados do lançamento por via postal em
18/05/2021 (fls. 41/42), a responsável ROSANA AMADEU DA SILVA ZUMSTEIN foi
cientificada do lançamento por via postal em 17/05/2021 (fl. 44) e o responsável
RICARDO AMADEU DA SILVA foi cientificado do lançamento por via postal, não
constando no Aviso de Recebimento a respectiva data (fl. 43).
Em 07/06/2021 foi apresentada impugnação tempestiva pelo responsável JOÃO
RODRIGUES RIBEIRO FILHO (fls. 45 a 81), alegando, em resumo, que:
DOS FATOS
- O contribuinte transmitiu DComp vinculadas a crédito de PIS e Cofins não
cumulativos – Mercado Interno, por meio de pedido de ressarcimento, onde não
tiveram suas compensações consideradas não declaradas, pois o crédito utilizado
é de ressarcimento e o contribuinte optou pelo lucro presumido, sujeitando-se à
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
3
apuração cumulativa da Cofins. Ou seja, as DComp foram vinculadas a pedido de
ressarcimento com crédito notoriamente inexistente;
- Na verdade, o referido crédito se refere à exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições, em razão da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no
9.718/98;
- Tal equívoco de entendimento por parte da RFB se dá em função de o sistema
PER/DCOMP não ter um campo específico para esta finalidade, fazendo com que
o contribuinte se encaminhe para outro campo mais aproximado do referido
crédito, restando evidente que a falta de campo específico atrapalha o
contribuinte que visa seu direito;
- A RFB, por meio de seus auditores-fiscais, age de forma agressiva e não aceita a
decisão do STF, relativa ao ICMS. Por isto, usando termos como falsidade de
informação nas DComp, quer inibir os contribuintes de buscar seu direito ao
pagamento indevido, ou seja, cria a figura de um confisco que ninguém é
obrigado a aceitar com base na Constituição;
- O Plenário do STF já determinou que a exclusão do ICMS passe a valer a partir de
15/03/2017, excluindo-se o ICMS destacado na nota;
- Assim, entendemos que a referida autuação não deve prosperar;
DO DIREITO PRELIMINARMENTE DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA UNILATE
Transportadora Especialista Ltda rescindiu o contrato
de prestação de serviços com a empresa NBR Soluções, Comércio e Serviços, que
havia contratado meus serviços para levantamento e eventual compensação de
valores recolhidos/declarados a maior por conta da inclusão do ISS/ICMS;
- Isso ocorreu em 22/01/2019, conforme cópias da correspondência assinadas por
seus representantes legais, solicitando a rescisão do referido contrato;
- A empresa também cancelou a procuração digital deste preposto, o que impediu
a apresentação de qualquer defesa, esclarecimento, retificação, cancelamento;
- Porém, verifica-se que o contribuinte manteve as compensações efetuadas no
período do auto de infração, concluindo-se que a responsabilidade pela
manutenção das compensações é da contratante e da NBR Assessoria, bem como
seus sócios, não tendo este contador qualquer responsabilidade, seja solidária ou
subsidiária por tais fatos, pois apenas transmitiu os pedidos de compensação ante
as informações prestadas. Assim, diante do CC, não pode ter lançada contra si
qualquer tipo de responsabilidade, pois não obteve qualquer vantagem
financeira, pois sequer honorários foram quitados;
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO E DA INDEVIDA APLICAÇÃO DE MULTAS
- Relativamente aos arts. 44-I e 74, §§ 12, 15 e 17 da Lei no 9.430/96, tais regras
conceberam normas punitivas que estabelecem ao contribuinte que age de má-fé
a multa de 75% sobre os débitos indevidamente compensados, em decorrência de
declarações de compensação não declaradas;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
4
- Tais normas instituíram multa pela simples conduta lícita do contribuinte, nos
limites do regular exercício de seu direito, quando o pedido de ressarcimento ou
compensação vier a ser indeferido;
- O propósito da norma é ameaçar de penalização o contribuinte a exercitar seu
constitucional direito de peticionar. Assim, toda resistência do Fisco ao exercício
de tal direito é inconstitucional, contrariando direitos fundamentais;
- Tais dispositivos violam o direito de petição (art. 5o, XXXIV, a), ao contraditório e
à ampla defesa (art. 5o, LV), à vedação de confisco (art. 150, IV), da razoabilidade
e proporcionalidade;
- O contribuinte traz um histórico da legislação relativa à multa objeto destes
autos, repisando os argumentos relativos à inconstitucionalidade de sua
exigência;
- Destaca que a IN/RFB no 1.300/2012 veda a apresentação de recurso
administrativo para o caso de compensação considerada não declarada,
impossibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório;
- Cita jurisprudência do STF, destacando que aquele Tribunal, no caso de
inadimplemento, entendeu razoável multa no patamar de 30%. Certamente a
multa de 75% prevista nas normas não é razoável;
- As normas citadas foram questionadas perante o TRF-4a Região, por meio da
Arguição de Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, tendo sido
considerado violado o direito de petição e o princípio da proporcionalidade, o que
justifica a suspensão dos efeitos das normas e o cancelamento do auto de
infração;
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS – PRESTADORES, ADVOGADOS E
CONTADORES – CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA, NO ÂMBITO TRIBUTÁRIO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO, DO CÓDIGO CIVIL
E DA LEGISLAÇÃO ESPARSA
- O impugnante transcreve trabalho que analisa a questão da responsabilidade
tributária dos sócios da sociedade limitada, especialmente no âmbito da
seguridade social;
DIREITO TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO – ART. 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN – SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA – ART. 13 DA LEI 8.620/93 – INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS
- O impugnante reproduz julgado relativo também à responsabilização dos sócios
pelo crédito tributário;
DA NULIDADE FORMAL DA AUTUAÇÃO (FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INCOMPLETA)
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
5
- A Fiscalização fundamenta genericamente sua ação nos termos do art. 74, § 12,
II, da Lei no 9.430/96. Tal indicação para considerar a compensação como não
declarada e justificar a imposição de multa isolada se mostra incompleta, pois não
demonstra a conduta supostamente praticada pelo contribuinte;
- Conforme a legislação citada, um pedido de compensação não pode ser
simplesmente reconhecido como não declarado à critério da autoridade fiscal,
devendo haver expressa indicação de uma das situações listadas na norma;
- Assim, caracteriza-se a nulidade da autuação por incompleta, fazendo com que o
contribuinte sequer tenha conhecimento dos motivos que justificaram o
enquadramento do pedido de compensação como não declarado, violando o
disposto no art. 10, IV, do Decreto no 70.235/72;
- O contribuinte reproduz longo trabalho relativo à aplicação do distrato no
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com foco no Direito Civil;
- Conclui que, tendo o contribuinte enviado correspondência solicitando a
rescisão do contrato com a NBR Soluções, Comércio e Serviços, além de cancelar a
procuração digital do preposto, e tendo sido mantidas as compensações, a
responsabilidade por sua manutenção é da contratante, e a NBR, assim como seus
sócios, não tem nenhum tipo de responsabilidade solidária por tais atos, nos
termos do CC;
- Em vista do exposto, entende-se que a cobrança da multa isolada é indevida,
pois o contribuinte solicitou apenas a compensação por meio dos caminhos
previstos na legislação, não omitindo qualquer informação à RFB.
Em 15/06/2021 foi apresentada impugnação tempestiva conjunta pela empresa
contribuinte e pelos responsáveis RICARDO AMADEU DA SILVA e ROSANA
AMADEU DA SILVA ZUMSTEIN (fls. 82 a 102), alegando, em resumo, que:
DO RESUMO DOS FATOS
- Trata-se de lançamento de multa isolada, prevista no art. 18, § 2o da Lei no
10.833/03, em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento no
00941.52797.021018.1.1.11-0044 e pela não homologação das declarações de
compensação nos 18119.10650.031018.1.7.11-7840 e 05343.89542.07118.1.3.11-
9040, conforme Despacho Decisório no 2021/736263-1. No entanto, a autuação
não merece prosperar;
DA VERDADE DOS FATOS
- A Empresa e seus sócios, Rosana e Ricardo, ora Impugnantes, foram
surpreendidos pela Fiscalização, sobre questionamento relacionados a valores
informados no PER acima citado. Isto porque a empresa e seus sócios não tinham
conhecimento algum sobre os valores informados no referido PER, dado que à
época havia contratado empresa NBR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS para,
legalmente, administrar eventuais débitos fiscais da empresa, tomando todas as
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
6
medidas judiciais e administrativas para a gestão de tributos federais, conforme
contrato de prestação de serviços anexo;
- Em momento algum, a empresa e seus sócios tiveram conhecimento dos valores
informados no pedido de ressarcimento e de compensação, pois todo o trabalho
de gestão dos tributos federais, à época, ficou a cargo da NBR. No entanto, após a
empresa e seus sócios serem intimados pela RFB, buscaram verificar o trabalho
realizado pela NBR, que informou tratar-se de crédito tributário oriundo de
pagamento indevido de PIS e COFINS sobre o ICMS das notas fiscais de saída
(Destacado);
- De fato, o contribuinte possui referido indébito tributário, acobertado por Ação
Coletiva, movida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São
Paulo e Região – SETCESP, de 2004 (Processo Judicial no 0011547-
12.2004.4.03.6100, porém verificou que a forma como foram escriturados os
créditos nos pedidos eletrônicos, pela NBR, estava incorreta – Não se tratava de
Crédito de COFINS relacionados à venda de mercadoria com alíquota zero,
suspensão, isenção ou não incidência de COFINS, mas de pagamento indevido de
PIS e COFINS sobre o ICMS;
- Por consequência, de total boa-fé, os Impugnantes objetivaram corrigir tal lapso
cometido pela NBR, buscando cancelar o PER, que recebeu o no
33670.03372.011020.1.8.11-7278;
- Para surpresa dos Impugnantes, a NBR não só efetuou o pedido de
ressarcimento, como também realizou a compensação, por meio das DCOMP nos
18119.10650.031018.1.7.11-7840 e 05343.89542.07118.1.3.11-9040, dos quais os
impugnantes só tiveram conhecimento após intimados do termo de lançamento;
- Note-se que o indébito tributário existe, embora escriturado de forma incorreta,
não se tratando, portanto, de “declaração falsa”, nos termos do art. 18 da Lei no
10.833/03, e que os sócios, Rosana e Ricardo, não tiveram qualquer intenção/dolo
de infringir a Lei, contrato social ou de agir com excesso de poderes, conforme
será demonstrado;
DO DIREITO DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO APROPRIADO – Exclusão do ICMS
destacado – Erro de preenchimento dos PER/DCOMP – Presunção de má-fé –
Impossibilidade – Cancelamento da multa dobrada (multa isolada)
- Nos termos do art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, caberá imposição de multa
isolada de 150% sobre compensações não homologadas, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo;
- O dispositivo legal prescreve que para imputação da multa ao sujeito passivo é
imprescindível que a Administração Tributária comprove a falsidade da declaração
de compensação. No entanto, no presente caso, conforme será demonstrado, o
Fisco não comprovou a falsidade das declarações, merecendo ser cancelada a
multa aplicada;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
7
- O STF, em 13/05/2021, decidiu a questão relativa à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, fixando tese com repercussão geral;
- Em decorrência, considerando que a tese restou definida em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional, nos termos da Lei no 10.522/02 foi emitido o
PARECER SEI No 7698/2021/ME, para que a administração tributária passe a
garantir o direito de reaver, na seara administrativa, valores que foram recolhidos
indevidamente;
- A Impugnante demonstrou que está acobertada por Ação Coletiva do Sindicato
SETCESP (Processo Judicial no 0011547-12.2004.4.03.6100), e que, portanto,
possui direito legítimo ao crédito decorrente da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, desde 1999;
- Como se trata de crédito de natureza indiscutível, líquido e certo, não cabe à
administração tributária considerar que as declarações apresentadas são falsas,
pois, embora contenham erros no preenchimento, tal fato não retira o direito
crédito da Impugnante de reaver os pagamentos indevidos de PIS e COFINS sobre
o ICMS destacado;
- Por isso não se trata de declaração de compensação “falsa”, pois o crédito
tributário é legítimo, embora tenha sido preenchido de maneira equivocada nas
declarações de compensação e no PER. Assim, não há que se falar em imposição
de multa isolada de 150%, pois comprovado que o crédito existe e é legítimo;
- É notório que a legislação federal que trata de imposição de sanção em dobro,
como é o caso dos autos, deve ser interpretada no seu contexto normativo, sendo
sabido que sistema jurídico tributário federal somente admite a imposição de
referida sanção (em dobro) nas hipóteses de conduta dolosa do fiscalizado;
- Exemplificativamente, o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 preleciona que a
multa de ofício será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4502/64, isto é, quando houver condutas dolosas relativas à sonegação, fraude ou
conluio. Ou seja, não é o inadimplemento isolado do tributo que atrai a aplicação
da multa dobrada, mas sim o inadimplemento doloso. Cita-se doutrina sobre a
questão. No mesmo sentido a Súmula Carf no 14;
- Seja nos casos de lançamento de ofício ou de glosa de compensações, relativas
aos tributos administrados pela RFB, a multa dobrada (ou multa isolada) somente
pode ser cominada quando existente a atitude dolosa do contribuinte (sonegação,
fraude, conluio ou falsificação), sendo incabível sua aplicação na circunstância
isolada de mera compensação indevida, como é o caso dos autos;
- Se o crédito existe, a impugnante não declarou crédito inexistente ou
apresentou informação falsa, apenas houve mero erro de preenchimento e
composição dos créditos;
- Considerando que o Fisco não provou a atitude dolosa da Impugnante em
apresentar declaração falsa, a pretensão do Fisco em aplicar a multa dobrada no
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
8
presente caso é totalmente incabível, configurando-se presunção de má-fé da
Impugnante, a qual não se presume, vez que "inexiste no Direito qualquer
princípio que erija a má-fé em regra ou critério de interpretação. Pelo contrário,
notadamente em matéria de penalizações, tenham o caráter que tiverem, é
vedada presunção de tão desabusado teor";
- Cita-se decisão da CSRF do Carf sobre a questão;
Ausência de Dolo dos Sócios – Inaplicabilidade do art. 135 do CTN
- Os sócios da Impugnante, Rosana e Ricardo, não podem figurar como
responsáveis pela multa isolada (multa dobrada), nos termos do art. 135 do CTN,
conforme doutrina citada;
- No presente caso, resta inconteste que os sócios, Rosana e Ricardo, não tinham
conhecimento dos valores informados nos PER/DCOMP, cujo trabalho foi
realizado, com autonomia e inteiramente, pela empresa NBR, contratada para
administrar eventuais débitos fiscais da impugnante. Tal informação encontra-se
relatada no Despacho Decisório;
- Os sócios, Rosana e Ricardo, não tiveram qualquer intenção/dolo de descumprir
com as obrigações fiscais, que inclusive buscaram contratar a empresa NBR para
gerir a parte tributária da impugnante, buscando administrar eventuais débitos
tributários, “através de adoção de medidas LEGAIS”;
- De fato, pode-se alegar que o procedimento de escolha da NBR não foi a melhor,
possuindo os sócios, Rosana e Ricardo, culpa in eligendo na escolha da NBR, única
responsável pelo preenchimento e pela transmissão dos PER/DCOMP, porém,
jamais se pode considerar que os sócios tiveram intenção de descumprir com as
obrigações fiscais. Desse modo, embora possa ser considerado que os sócios
tenham culpa, nunca tiveram o dolo de não cumprir com as obrigações fiscais, o
que afasta a aplicação do art. 135 do CTN. Cita-se doutrina sobre a questão;
- Assim, deve ser afastada a responsabilidade tributária relativa aos sócios;
Da Confiscatoriedade da Multa – Ausência de Proporcionalidade – Afronta ao
Entendimento do STF
- Ainda que não se reconheça a improcedência da multa isolada aplicada pelas
razões acima delineadas, o que se ventila apenas a título de argumentação, fato é
que a multa ora guerreada possui caráter desproporcional e confiscatório.
Embora a multa sirva para coibir a prática de infrações à legislação tributária,
devendo corresponder a percentual tal que desestimule a inobservância de pagar
tributos, o referido percentual não pode ser a tal ponto que ultrapasse o valor do
próprio tributo, sob pena de ferir os princípios constitucionais do não-confisco e
da proporcionalidade. Cita-se decisão do STF;
- Considerando que a multa ultrapassa o valor do tributo supostamente devido,
representando 150%, revela-se confiscatória e desproporcional, merecendo ser
cancelada ou ao menos reduzida;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
9
PEDIDO SUCESSIVO – Da Validade do Cancelamento do Pedido de Ressarcimento
- Mesmo que não se reconheça a improcedência da multa isolada aplicada pelas
razões acima, cumpre asseverar que o art. 113 c/c o art. 115 da IN 1.717/2017
permite que seja pedido o cancelamento da restituição até a intimação do
despacho decisório proferido pelo Auditor Fiscal da RFB;
- O parágrafo único do art. 113, em caráter excepcional, determina que o
cancelamento não será admitido quando formalizado após a intimação para que o
contribuinte apresente os documentos comprobatórios do crédito requerido. No
presente caso, porém, embora o contribuinte tenha sido intimado pela
Fiscalização para apresentar documentos, em momento algum, a Fiscalização
solicitou documentos para comprovação do crédito requerido;
- Desse modo, merece ser afastada a aplicação do parágrafo único do art. 113 da
IN 1.717/2017, já que o contribuinte não foi intimado para apresentação de
documentos comprobatórios do crédito pleiteado no ressarcimento, mas apenas
fornecer outras informações;
- O caso é de se admitir o cancelamento do pedido de restituição e, por
decorrência, as declarações de compensação, já que o pedido de cancelamento se
deu antes da intimação do despacho decisório: pedido de cancelamento:
01/10/2020, intimação do despacho decisório: 17/05/2021;
DOS PEDIDOS
- Ante o exposto, requerem os impugnantes:
1. Converter o julgamento em diligência, a fim de comprovar a legitimidade do
crédito do contribuinte, relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS;
2. Declarar a nulidade da multa isolada, homologando-se as Declarações de
Compensação;
3. Afastar a responsabilidade dos Sócios, ROSANA AMADEU DA SILVA ZUMSTEIN e
RICARDO AMADEU DA SILVA, afastando-se a aplicação do art. 135 do CTN;
4. Sucessivamente, reconhecer o cancelamento dos PER/DCOMP e, por
decorrência, declarar a nulidade da multa isolada.
Em 16/06/2021 foi apresentada impugnação tempestiva pela responsável
BRUNAH KAROLINE MARQUES, por NBR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS e pelo
responsável NELSON ALVES DA SILVA JUNIOR (fls. 145 a 182, 183 a 216 e 217 a
250), todas com o mesmo teor, alegando, em resumo, que:
DOS FATOS
- O contribuinte transmitiu DComp vinculadas a crédito de PIS e Cofins não
cumulativos – Mercado Interno, por meio de pedido de ressarcimento, onde não
tiveram suas compensações consideradas não declaradas, pois o crédito utilizado
é de ressarcimento e o contribuinte optou pelo lucro presumido, sujeitando-se à
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
10
apuração cumulativa da Cofins. Ou seja, as DComp foram vinculadas a pedido de
ressarcimento com crédito notoriamente inexistente;
- Na verdade, o referido crédito se refere à exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições, em razão da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no
9.718/98;
- Tal equívoco de entendimento por parte da RFB se dá em função de o sistema
PER/DCOMP não ter um campo específico para esta finalidade, fazendo com que
o contribuinte se encaminhe para outro campo mais aproximado do referido
crédito, restando evidente que a falta de campo específico atrapalha o
contribuinte que visa seu direito;
- A RFB, por meio de seus auditores-fiscais, age de forma agressiva e não aceita a
decisão do STF, relativa ao ICMS. Por isto, usando termos como falsidade de
informação nas DComp, quer inibir os contribuintes de buscar seu direito ao
pagamento indevido, ou seja, cria a figura de um confisco que ninguém é
obrigado a aceitar com base na Constituição;
- O Plenário do STF já determinou que a exclusão do ICMS passe a valer a partir de
15/03/2017, excluindo-se o ICMS destacado na nota;
- Assim, entendemos que a referida autuação não deve prosperar;
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
- Relativamente aos arts. 44-I e 74, §§ 12, 15 e 17 da Lei no 9.430/96, tais regras
conceberam normas punitivas que estabelecem ao contribuinte que age de má-fé
a multa de 75% sobre os débitos indevidamente compensados, em decorrência de
declarações de compensação não declaradas;
- Tais normas instituíram multa pela simples conduta lícita do contribuinte, nos
limites do regular exercício de seu direito, quando o pedido de ressarcimento ou
compensação vier a ser indeferido;
- O propósito da norma é ameaçar de penalização o contribuinte a exercitar seu
constitucional direito de peticionar. Assim, toda resistência do Fisco ao exercício
de tal direito é inconstitucional, contrariando direitos fundamentais;
- Tais dispositivos violam o direito de petição (art. 5o, XXXIV, a), ao contraditório e
à ampla defesa (art. 5o, LV), à vedação de confisco (art. 150, IV), da razoabilidade
e proporcionalidade;
- O contribuinte traz um histórico da legislação relativa à multa objeto destes
autos, repisando os argumentos relativos à inconstitucionalidade de sua
exigência;
- Destaca que a IN/RFB no 1.300/2012 veda a apresentação de recurso
administrativo para o caso de compensação considerada não declarada,
impossibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
11
- Cita jurisprudência do STF, destacando que aquele Tribunal, no caso de
inadimplemento, entendeu razoável multa no patamar de 30%. Certamente a
multa de 75% prevista nas normas não é razoável;
- As normas citadas foram questionadas perante o TRF-4a Região, por meio da
Arguição de Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, tendo sido
considerado violado o direito de petição e o princípio da proporcionalidade, o que
justifica a suspensão dos efeitos das normas e o cancelamento do auto de
infração;
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS – PRESTADORES, ADVOGADOS E
CONTADORES – CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA, NO ÂMBITO TRIBUTÁRIO À LUZ DA CONSTITUIÇÃO, DO CÓDIGO CIVIL
E DA LEGISLAÇÃO ESPARSA
- O impugnante transcreve trabalho que analisa a questão da responsabilidade
tributária dos sócios da sociedade limitada, especialmente no âmbito da
seguridade social;
DIREITO TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO – ART. 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN – SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA – ART. 13 DA LEI 8.620/93 – INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS
- O impugnante reproduz julgado relativo também à responsabilização dos sócios
pelo crédito tributário;
DA NULIDADE FORMAL DA AUTUAÇÃO (FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INCOMPLETA)
- A Fiscalização fundamenta genericamente sua ação nos termos do art. 74, § 12,
II, da Lei no 9.430/96. Tal indicação para considerar a compensação como não
declarada e justificar a imposição de multa isolada se mostra incompleta, pois não
demonstra a conduta supostamente praticada pelo contribuinte;
- Conforme a legislação citada, um pedido de compensação não pode ser
simplesmente reconhecido como não declarado à critério da autoridade fiscal,
devendo haver expressa indicação de uma das situações listadas na norma;
- Assim, caracteriza-se a nulidade da autuação por incompleta, fazendo com que o
contribuinte sequer tenha conhecimento dos motivos que justificaram o
enquadramento do pedido de compensação como não declarado, violando o
disposto no art. 10, IV, do Decreto no 70.235/72;
- O contribuinte reproduz longo trabalho relativo à aplicação do distrato no
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com foco no Direito Civil;
- Conclui que, tendo o contribuinte enviado correspondência solicitando a
rescisão do contrato com a NBR Soluções, Comércio e Serviços, além de cancelar a
procuração digital do preposto, e tendo sido mantidas as compensações, a
responsabilidade por sua manutenção é da contratante, e a NBR, assim como seus
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
12
sócios, não tem nenhum tipo de responsabilidade solidária por tais atos, nos
termos do CC;
- Em vista do exposto, entende-se que a cobrança da multa isolada é indevida,
pois o contribuinte solicitou apenas a compensação por meio dos caminhos
previstos na legislação, não omitindo qualquer informação à RFB.
É o relatório.

Em sessão de 24/11/2022, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
para exonerar a totalidade do crédito exigido pelo fisco, tendo adotado a seguinte ementa
(Acórdão no 107-019.486):

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/10/2018, 07/11/2018
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE NORMA
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de
inconstitucionalidade/ilegalidade ou ofensa a princípios de Direito relativas a
norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao
Poder Judiciário.
LANÇAMENTO – NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL –
IMPROCEDÊNCIA
Não procede a arguição de nulidade do lançamento por insuficiência de
fundamento legal, quando nele conste a norma que fundamenta a exigência.
MULTA ISOLADA – LANÇAMENTO – ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS NO PROCESSO
RELATIVO AO CRÉDITO – NÃO APRECIAÇÃO
Não cabe a análise de alegações já apreciadas e julgadas em processo diverso,
relativo ao direito de crédito vinculado ao lançamento.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA – FALSIDADE NA DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
A exigência da multa de ofício isolada prevista na hipótese de falsidade de
declaração está condicionada à comprovação do dolo do autor em fraudar as
informações contidas na declaração de compensação. Não comprovado nos autos
o dolo, não há fundamento para tal exigência.
RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO – EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO À LEI – IMPUTAÇÃO DE FRAUDE – NÃO
COMPROVAÇÃO – Não cabe a responsabilização pessoal pelo recolhimento do
crédito tributário lançado quando não comprovada a infração à lei imputada
(fraude).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
13
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado

Em virtude da exoneração total dos créditos e em observância do valor de alçada
vigente à época, foi apresentado recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Preliminarmente, para que se possa analisar as matérias veiculadas pelo recurso de
ofício, faz-se necessário verificar se, de acordo com a legislação vigente neste momento, o valor
original exonerado – que, no caso, é o valor integral do auto de infração – alcança o valor de
alçada.
De acordo com a Portaria MF no 02/2023, o valor de alçada para a admissão de
recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00:

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Ao se verificar os presentes autos, o que se identifica é que o valor original integral
do auto de infração é de R$ 14.071.862,39, não alcançando, portanto, o valor de alçada do recurso
de ofício:

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.000 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722576/2021-84
14

Portanto, com fundamento no art. 34, inc. I, do Decreto no 70.235/1972, c/c o art.
1o da Portaria MF no 02/2023, deixo de conhecer do recurso de ofício.

III - Conclusão

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 331
DF CARF MF
Original